Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702166-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUZANA MARIA MIRANDA PALMA CAMPOLINA AGRAVADO: LUGON ATACADISTA LTDA, LUIZ GONZAGA PAIN E SILVA, LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS, LEONARDO SPINDOLA CAMPOLINA FERREIRA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta de julgamento. Nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição apresentada ao ID 49034140. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator